Tribunal: TJPA
Processo: 0004247-80.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004247-80.2015.8.14.0083

APELANTE: EDSON ALVES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 168, DO CPB – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Não havendo nos autos elementos suficientes para se aferir a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva de processos distintos, não se deve promover seu reconhecimento nesse momento, ficando a cargo do Juízo da Execução a sua análise.

2. O juízo
a quo
exasperou corretamente a pena base em observância a presença de circunstância judicial desfavorável, referente à consequência do crime, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base em patamar acima do mínimo legal, isto é, em (02) dois, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, nos termos do que preleciona a Súmula n. 23 do TJEPA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
EDSON ALVES FARIAS,
contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 168, do CPB a pena definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 141 dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que a vítima, pagou a quantia de R$ 2.036,00 (dois mil e trinta e seis reais) ao acusado, a fim de amortizar financiamento contraído junto ao Banco da Amazônia, vez que o réu dizia ser Assessor de Microfinanças da supracitada Instituição. No entanto, posteriormente constatou que o valor não havia sido repassado ao Banco, pois estava recebendo cobranças.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia preliminarmente, a unificação dos processos, com o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo ser aplicada a pena base com aumento de 1/6. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, em relação a pena base. Pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO

e IMPROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Requer a defesa, o reconhecimento de um único crime e, alternativamente, a redução da fração utilizada para a continuidade delitiva no mínima legal, de 1/6.

Analisando detidamente os autos, mostra-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva em sede de apelação quando o pleito se refere a fatos não analisados nesta ação penal, havendo a indicação de autos diversos e em diferentes fases processuais, o que caracteriza a competência do Juízo da Execução Penal, nos termos dos artigos 82 do Código de Processo Penal e artigo 66, inciso III, alínea a, da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM O APENSAMENTO DE PROCESSOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM OS REQUISITOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não havendo nos autos elementos suficientes para se aferir a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva de processos distintos, não se deve promover seu reconhecimento nesse momento, ficando a cargo do Juízo da Execução a sua análise. (TJMG - Apelação Criminal 1.0193.16.001964-5/001, Relator (a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/07/2021, publicação da sumula em 30/07/2021)

Ocorre que a mera menção de diversos processos não é suficiente para comprovar se, de fato, estão reunidos os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Pois bem, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou corretamente a pena base em observância a presença de circunstância judicial desfavorável, referente à consequência do crime, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base em patamar acima do mínimo legal, isto é, em (02) dois, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, nos termos do que preleciona a Súmula n. 23 do TJEPA.

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 02/07/2024